Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA. ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO COM OFERECIMENTO DE PLANO FIXO COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEDENTES. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO OFERECIDO. APLICAÇÃO TEORIA FINALISTA MITIGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão deduzida na inicial é de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais, estes na forma dobrada (art. 42, do CDC). Narra o autor que possuía um plano de três linhas fixas, com serviços de telefonia e internet, no valor mensal de R$ 265,99; que foi contatado via telefone para atualização do plano, com proposta de disponibilização de ligações ilimitadas de fixo para fixo local e fixo para celular de qualquer operadora e ilimitadas a longa distância mediante utilização do código da operadora (15); incluso no pacote também estaria serviço de solução de informática completa, consistente no envio do equipamento de notebook marca VAIO modelo Fit 15S Core i5, cuja manutenção e assistência ficaria por conta da VIVO, sem cobrança de qualquer valor. No entanto, a partir do mês seguinte à contratação, a ré passou a cobrar valores acima do ofertado.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de cumprir o contrato celebrado, sob pena de restituição em dobro dos valores excedentes indevidamente cobrados e sem justo motivo; e ao ressarcimento de R$ 3.490,54 referente ao indébito dos valores indevidamente cobrados e pagos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso de cada fatura e com juros de 1% a partir da citação. A ré interpôs recurso para improcedência dos pedidos iniciais e subsidiariamente, ressarcimento simples.
3. Embora a autora/recorrida, seja microempresa, deve ser considerada consumidora dos serviços de telefonia prestados pela recorrente, à luz da teoria finalista mitigada. Por ser considerada parte vulnerável técnica, jurídica e financeiramente na relação em análise, devendo, portanto, receber a proteção normatizada no Código de Defesa do Consumidor.
4. A gravação da conversa telefônica mantida pelas partes demonstra de forma clara e objetiva que o valor da prestação dos serviços corresponderia ao valor fixo de R$ 265,99, o que foi descumprido pela ré, pois as faturas juntadas aos autos demonstram a cobrança de franquia mensal bem superior ao ofertado (Id 22671863 a 22671878).
5. Não há pedido de rescisão contratual, razão pela qual sequer há que se falar em exercício de direito de arrependimento no prazo de sete dias, contado da aceitação do produto.
6. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença deve ser devidamente demonstrada, não bastando a mera alegação de circunstâncias que impedem o seu cumprimento. Ademais, a ré não se desincumbiu de justificar os alegados serviços excedentes os quais afirma cobrar de forma lícita.
7. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
8. A ré não demonstrou a legalidade das cobranças excedentes ao valor ofertado ao consumidor, tampouco impugnou de forma específica os cálculos apresentados pelo juízo sentenciante. Não há indicativo de que a ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé considerando que as cobranças se deram logo após a aceitação da atualização do contrato, o que justifica a condenação ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos, na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.